Tribunal: STF
Processo: RE 1326692
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER: IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS. DESPEJO DE DEJETOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO À POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 1) LEGITIMIDADE PASSIVA DA CASAN. PRELIMINAR AFASTADA NA DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NO PONTO.'A falta de impugnação no tempo e modo devido acarreta perda da faculdade processual, impossibilitando seu conhecimento em sede recursal face à preclusão temporal' (AC n. 2004.022882-1, rel. Des. José Inácio Schaefer, j. 9.6.09). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2011.067258-2, de Rio do Sul, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. 07-03-2012)’. (AI n. 2013.005959-1, de Chapecó, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 11-11-2014)  
2) PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE REGULARIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA E DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ‘PRETENSÕES MINISTERIAIS QUE EXTRAPOLAM A POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÕES DE GRANDE INVESTIMENTO FINANCEIRO. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO. OMISSÃO MUNICIPAL NÃO DEMONSTRADA. PROJETO TÉCNICO ENCAMINHADO PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...] ‘A administração pública é responsável pela promoção de programas para melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, com o objetivo de manter a saúde pública e a preservação do meio ambiente, já que tal decorre diretamente do texto constitucional (art. 23, VI, VII e IX, da CF/88). ‘Todavia, a pretensão ministerial extrapola a possibilidade de interferência do Judiciário nas políticas públicas, pois, embora cabível para salvaguardar direitos constitucionalmente assegurados - como ao meio ambiente ecologicamente equilibrado -, apresenta-se genérico e de grande investimento financeiro o cronograma de ações proposto.’ ‘Nada obstante a falta de um sistema de tratamento de esgotamento sanitário no Município, não há prova de que a situação tenha, efetivamente, causado dano à coletividade, e de que o ente municipal tenha mantido-se inerte à situação apresentada - encaminhamento de projetos para angariar recursos, razão pela qual merece ser mantida a improcedência de primeiro grau’. [...] (AC n. 0004650- 95.2009.8.24.0078, de Urussanga, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 24-5-2016) RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, PREJUDICADO O APELO DO AUTOR” (fls. 274-275, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 327-344, e-doc. 2).



    2. O Ministério Público de Santa Catarina alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os arts. 2º e 6º, o inc. IX do art. 23 e os arts. 196 e 225 da da Constituição da República.



    Afirma que “a contrariedade a dispositivos constitucionais observada no acórdão recorrido, nessa vereda, verifica-se no ponto em que, constatada a inércia do Poder Executivo em tema que constitui dever dos entes municipais (art. 23, IX, da CR), diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, (art. 1º,III, da CR), e que põe em risco a efetividade dos direitos à saúde (arts. 6º e 196 da CR) e ao meio ambiente hígido (art. 225, caput, da CR), não se cogita de afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) nas hipóteses em que o Poder Judiciário impõe obrigações e de fazer voltadas à concretização de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional” (fl. 7, e-doc. 3).



    Assevera que, “atestada a omissão do ente público em setor das políticas públicas que integra direito fundamental, não se pode condicionar a possibilidade de intervenção do Judiciário, como quer o acórdão recorrido, à prova de ‘disponibilidade de recursos no orçamento municipal para possibilitar a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto’. O mesmo se pode dizer quanto à exigência de detalhamento de ‘dano concreto à coletividade’ (fl. 503), eis que os mandamentos constitucionais já aqui transcritos não estabelecem essa condicionante” (fl. 8, e-doc. 3).



    Sustenta que “não se mostra plausível exigir-se, sob o prisma de um conceito que, no caso, soa ilusório, eleger-se a demonstração de algum dano como condicionante à implementação de políticas públicas que, já se sabe, transborda aos olhos vistos como pressuposto essencial para o pleno gozo dos direitos à saúde, à  vida e à própria dignidade da pessoa” (fl. 8, e-doc. 3).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de restabelecer a sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição, a mesma que impôs ao Município de Nova Veneza e à Casan a obrigação solidária de implementar o sistema de saneamento básico em patamar suficiente ao atendimento da totalidade da população local” (fl. 10, e-doc. 3).



    3. Em 19.12.2017, o recurso extraordinário foi admitido pela Segunda Vice-Presidência (fls. 51-52, e-doc. 3).



    Em 21.5.2021, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou o retorno do processo à origem, para aguardar-se o julgamento do Tema 698 da repercussão geral.



    Em juízo negativo de retratação, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de origem proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES SIMULTANEAMENTE INTERPOSTAS. RETORNO DO PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM 28/08/2009. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 100.000,00. OBJETIVADA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS E EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PARA COIBIR ATOS DE POLUIÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, DECORRENTES DO DESPEJO CRIMINOSO DE DEJETOS GERADOS POR UNIDADES FAMILIARES. VEREDICTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ÉDITO SINGULAR REFORMADO POR ACÓRDÃO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO CURADOR DA MORALIDADE. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. POSICIONAMENTO ASSENTADO PELO STF NO TEMA 698. INEXISTENTE OMISSÃO DESCALIBRADA DA COMUNA PARA ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA DE SANEAMENTO BÁSICO, RAZÃO PELA QUAL DESCABIDA A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. ‘[...] Havendo nos autos informações de que não há total omissão da municipalidade quanto ao saneamento básico (esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, coleta de resíduos sólidos e varrição de ruas), essas admitidas pelo próprio recorrente, impossibilitando a intervenção do judiciário [...]’ (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0904118-90.2017.8.24.0054, rela. Desa. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 12/12/2023). AUSENTE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ARESTO VERBERADO MANTIDO” (fl. 1, e-doc. 82 - grifos nossos)



    O Ministério Público reiterou o recurso interposto, pois, com o juízo negativo de retratação, estaria presente o interesse recursal (e-doc. 92). 



    A Segunda Vice-Presidência, em novo juízo positivo de admissibilidade, determinou a remessa do recurso a este Supremo Tribunal (e-doc. 97). 



    4. Em 12.8.2024, o Procurador-Geral da República proferiu parecer com a seguinte ementa: 



    “Ambiental. RE. Acórdão que julgou improcedente ação civil pública que visava a implementação de medidas para a adequada prestação de serviços de saneamento básico. 1. Para se rever as conclusões do TJ local, seria necessário prova plena na via extraordinária. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 2. Pelo não seguimento” (fl. 1, e-doc. 114).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra Companhia Catarinense de Águas e Saneamento — CASAN e Município de Nova Veneza, em razão de inquérito civil no qual foram apurados “os baixíssimos índices de tratamento de esgoto sanitário municipal, seja pela ausência de rede coletora de esgotos implantada, ou em razão do não exercício regular, pelo Município de seu poder de polícia no intuito de coibir os atos de poluição ambiental decorrentes do despejo criminoso de dejetos gerados por unidades familiares individuais, nos mananciais de água” (fls. 5-6, e-doc. 1).



     



    Na inicial da ação civil pública, o autor assinalou a “absoluta negligência do Poder Público na atividade fiscalizatória, caracterizando a co-responsabilidade do Titular do Serviço (Município de Nova Veneza) pelo potencial crime ambiental que está ocorrendo no Município (art. 54, inc. III da Lei 9.605/98), desatendendo as obrigações lançadas ainda na vigência exclusiva da Lei Estadual 13.517/05, bem como as novas obrigações constantes na Lei 11.445/07, a qual traçou as diretrizes da Política Nacional de Saneamento” (fl. 6, e-doc. 1).



    O autor afirmou que “a omissão na prestação de serviço público de saneamento ou a incorreta fiscalização das ações de saneamento (não) executadas por meio de soluções individuais tratam-se de opções omissivas insustentáveis a exigir a sua correção pela via jurisdicional, atribuindo-se, pois, ao Judiciário – quando não for possível a solução em sede administrativa – no âmbito do atual Estado Constitucional de Direito Contemporâneo, como agente social transformador, dar a eficácia necessária aos direitos fundamentais assegurados na Constituição, determinando ao responsável omisso o seu cumprimento, da forma mais ampla possível em prol do bem comum, servindo, neste aspecto a Ação Civil Pública como instrumento mais adequado (proteção difusa, com eficácia erga omnes) para fazer valer, de forma indiscriminada, este dever esquecido, impondo-se a execução da política necessária, respeitando, destarte, a intenção do poder constituinte e o interesse público protegido” (fl. 18, e-doc. 1).



    Em primeira instância, o juízo da Segunda Vara da Fazenda de Criciúma/SC julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com os seguintes fundamentos:



    “CONDENO o Município de Nova Veneza e a CASAN-Companhia Catarinense de Água e Saneamento, solidariamente, a implementar as necessárias medidas no sentido de proporcionar o serviço público de saneamento básico, mediante a implantação do sistema de coleta, tratamento e disposição final do esgoto sanitário, à totalidade da população local, bem como identificar e regularizar as ligações clandestinas nas redes pluviais e diretamente no meio ambiente, sem o devido tratamento, no prazo máximo de 18 (dezoito) meses. 



    CONDENO, ainda, o Município de Nova Veneza: a) a proceder, de imediato, à fiscalização da atividade de prestação de serviço privado de limpa-fossa no âmbito de seu território, exigindo o devido licenciamento do prestador do serviço perante o órgão ambiental competente e aplicando, quando for o caso, as sanções administrativas competentes; e b) a estruturar o exercício regular do poder de polícia e vigilância sanitária municipal, realizando, no prazo de 12 (doze) meses, a capacitação dos servidores em ações básicas de vigilância sanitária” (fls. 103-104, e-doc. 2)



    Essa decisão foi reformada pelo Tribunal de origem, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo da Companhia Catarinense de Água e Saneamento e deu provimento aos recursos dos réus, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, por concluir que “não há situação excepcional que justifique a intervenção do Judiciário nos atos de governo a fim de compelir a concretização de determinada política pública” (fl. 294, e-doc. 2).



 



    Considerado o julgamento do Tema 698 da repercussão geral, a Câmara julgadora, em exercício do juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido por julgá-lo em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Extrai-se desse julgado: 



    “A celeuma discutida na Ação Civil Pública n. 0017308-34.2009.8.24.0020, diz respeito a aventada omissão e negligência do Município de Nova Veneza em implantar rede coletora de esgotos e de exercer o poder de polícia para coibir atos de poluição ambiental, decorrentes do despejo criminoso de dejetos gerados por unidades familiares. 



    Em razão do convênio firmado para prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CASAN-Companhia Catarinense de Águas e Saneamento foi incluída no polo passivo da lide. 



    Na sentença, o Juiz de Direito então titular da 2ª Vara da Fazenda da comarca de Criciúma, julgou parcialmente procedente o peditório formulado na exordial, acolhendo o pedido para regularização por completo do sistema de saneamento básico no Município de Nova Veneza, visto que ‘descumprido, até o momento, sob a alegação de ausência de recursos financeiros suficientes para custear a execução da política municipal de saneamento’ (Evento 215, Processo Judicial 7, fl. 101). 



    Contudo, quando do julgamento da Apelação n. 0017308-34.2009.8.24.0020, em voto de lavra do Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, este órgão julgador fracionário reformou o veredicto, julgando improcedente o pedido exordial, porquanto ‘não se verifica, pela prova dos autos, que o Município tenha se omitido no enfrentamento do problema; ao contrário, tem procurado interferir para buscar soluções, mas o caso é de tal gravidade que reclama maior tempo e de atuação para a concretização de planos e de investimentos’ (Evento 215, Processo Judicial 7, fl. 294). 



    Sintetizando: não evidenciada omissão descalibrada do Município de Nova Veneza para atacar os problemas de saneamento básico, descabida a interferência do Poder Judiciário no caso. Nessa lógica, ‘não se trata esta de situação gravosa, de obra emergencial, nem mesmo que atente a dignidade da pessoa humana dos condenados, a fim de justificar a imposição de obrigação de fazer ao ente estatal’ (TJSC, Apelação n. 0003816-94.2008.8.24.0024, rel. Des. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. em 14/12/2023). 



    À vista disso, o julgado mostra-se congruente com aquilo que restou definido pela Suprema Corte no precedente vinculante” (fl. 4, e-doc. 81 - grifos nossos).



    7. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023). Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    8. O Desembargador relator do acórdão recorrido decidiu:



    “Não se ignora a importância do serviço público de saneamento básico para a manutenção da saúde da população e para garantir o convívio num meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado, como assegura o art. 225 da CF/1988.



    Aliás, em virtude de tal necessidade foram editadas a Lei Federal n. 11.445/2007 e a Lei Estadual n. 13.517/2005, que dispõem sobre a política nacional e estadual de saneamento básico e estabelecem diretrizes para a prestação deste serviço público, que tem como um dos princípios fundamentais a universalização do acesso. 



    Nesse aspecto, se reconhece os bons propósitos da ação deflagrada, bem como da decisão recorrida, uma vez que é incontroversa a inexistência de sistema de tratamento de esgoto no Município de Nova Veneza. 



    Contudo, também não se olvida que a forma de organização em que se estrutura nosso Estado Democrático de Direito prevê competências constitucionais bem definidas para cada um dos Poderes, que devem atuar com independência e de forma harmônica. 



    E nessa concepção de Estado, cabe ao Poder Executivo, numa atuação conjunta das esferas federal, estadual e municipal ‘promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico’ (art. 23, IX, da CF/1988).



    Isso porque, compete a esse Poder realizar o juízo de conveniência e oportunidade para decidir em quais políticas públicas, que são inúmeras e de grande necessidade, serão empregados os recursos públicos disponíveis, que são finitos e insuficientes. (...)



    Casos extremos de omissão do Executivo podem gerar a intervenção do Judiciário para garantir direitos impostergáveis, como a saúde por exemplo, mas é preciso saber ponderar sobre os nossos limites, para não substituir atribuições típicas de outros organismos estatais, como ocorre na hipótese dos autos.



    A situação é ainda mais grave quando se pretende impor a um Município, cuja receita já é diminuta em razão da repartição tributária desigual praticada em nossa federação, o dispêndio de recursos vultosos que terão de ser retirados de outras áreas igualmente importantes e talvez mais prioritárias. 



    Além disso, no presente caso, o Município de Nova Veneza, com cerca de 13 mil habitantes (f. 264), é considerado de pequeno porte, o que demonstra que não tem condições de arcar sozinho com o custo da implantação do sistema de esgoto, que foi orçado em 17 milhões de reais (f. 207/208). (...)



    E a prova dos autos demonstra o interesse da Municipalidade em concretizar o sistema municipal de tratamento e coleta de esgoto sanitário, que tem adotado inúmeras medidas administrativas e legislativas para tanto.



    Editou a Lei Municipal n. 1.873/2008 que ‘dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico- FUNSAB e o Conselho Municipal de Saneamento Básico - CONSAB’ (f. 131/140).



    Realizou procedimento licitatório para contratar ‘empresa para elaboração do projeto executivo de sistema de esgoto sanitário no município’ (f. 148/201), que já foi elaborado e orçado em 17 milhões de reais (f. 204 e 207/208). 



    Demonstrou em várias oportunidades a intenção de regularizar a situação do saneamento municipal e de assinar o TAC proposto pelo Ministério Público: 1) compareceu perante a Promotoria que realizou o Inquérito Civil n. 57/2008 (f. 92); 2) manifestou concordância com as cláusulas do termo mas postulou a inclusão da Casan (f. 101); 3) contatou a Companhia reclamando sua participação e manifestação no TAC (f. 142/147); 4) compareceu à audiência de conciliação esclarecendo que ‘todo o projeto de saneamento básico já está pronto e que estão envidando esforços para concretizar a política existente, inclusive quanto a busca de recursos financeiros’ (f. 114); 5) demonstrou interesse na conciliação (f. 218/219 e 224) e 6) comprovou a ausência de recursos para concretizar o projeto (f. 205). 



    Ademais, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, há prova no sentido de que a cobertura do tratamento de esgoto no município, considerado a população atendida por fossa e sumidouro, ainda que executada pelo particular, é superior ao 1%. (...)



    Também a Casan, por intermédio do depoimento de seu Presidente à época dos fatos, manifestou que estavam sendo tomadas providências para executar o sistema de esgoto no âmbito do Município de Nova Veneza: (...).



    Além disso, o requerente não comprovou: 1) a disponibilidade de recursos no orçamento municipal para possibilitar a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto; 2) que o Município tem se omitido de maneira específica, pois estaria aplicando recursos em outros áreas menos relevantes, que deveriam ser destinados à execução da política pública de saneamento e 3) que tenha havido dano concreto à coletividade. 



    O Ministério Público se limita a alegar que em decorrência da falta de tratamento do esgoto sanitário ‘nascentes, e pequenos riachos, ribeirões e rios, existentes no entorno da cidade, já se transformaram ou estão em vias de se transformar em verdadeiros esgotos a céu aberto’(f. 6). 



    Todavia, não há qualquer prova técnica que comprove a poluição das águas e demonstre a situação insustentável que a coletividade tem vivido em razão da falta de tratamento de esgoto no município, ônus este que competia ao autor (art. 333, I, do CPC/1973 e art. 373, I, do CPC/2015). 



    Aliás, pelo que se verifica no Inquérito Civil n. 57/2008, os dados apurados baseiam-se exclusivamente em informações fornecidas pelo próprio Município ao atender as requisições do Ministério Público (f. 8/11 e 60/62). 



    Por outro lado, o Município demonstrou que não está totalmente inerte, pois tem buscado obter recursos financeiros para efetivar a execução do projeto de coleta e tratamento de esgoto sanitário. (...)



    Logo, não há situação excepcional que justifique a intervenção do Judiciário nos atos de governo a fim de compelir a concretização de determinada política pública. 



    A realidade dos autos é corriqueira nos demais municípios brasileiros, que têm de arcar com inúmeras demandas para efetivar direitos constitucionalmente garantidos, mas não dispõem dos recursos necessários para tanto. A execução das políticas administrativas compete ao Poder Executivo, inclusive a implementação do seu orçamento, com base nas prioridades que estabelece. 



    Estamos num país pobre, com inúmeras carências, cuja resolução depende de uma série de providências e de decisões, até mesmo de caráter político. Se administradores públicos eleitos pelo voto soberano de nosso povo não puderem projetar suas ações para dar respaldo aos seus planos de governo, ficará difícil a convivência harmônica e independente dos Poderes da República.



      E não se verifica, pela prova dos autos, que o Município tenha se omitido no enfrentamento do problema; ao contrário, tem procurado interferir para buscar soluções, mas o caso é de tal gravidade que reclama maior tempo de atuação para a concretização de planos e de investimentos. 



    Nós, do Judiciário, também temos deficiências e lutamos bravamente para fazer frente às nossas demandas. Nem sempre vencemos os desafios, mas temos buscado na esfera do Planejamento Estratégico definir metas para oferecer melhores serviços, em que pese nossas restrições orçamentárias.



    Se projetarmos tal realidade para o âmbito do Poder Executivo, perceberemos um abismo de problemas e de prioridades que precisam ser estabelecidas. Não podemos esquecer que existe o ideal e o possível.



    Assim, como não se verifica omissão descalibrada da municipalidade para atacar os problemas de saneamento básico, não compete ao Judiciário balizar o que deve ser feito nesta seara. (...)



    Por fim, se no presente caso não cabe ao Judiciário decidir a destinação dos recursos públicos, com menor razão ainda, cabe determinar a elaboração e encaminhamento ao Legislativo do projeto de lei sobre o Código Sanitário Municipal e sobre a constituição de entidade fiscalizadora do serviço de saneamento público” (fls. 288-296, e-doc. 2).



    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porque “para o provimento do presente recurso seria necessário rever as conclusões do TJ local, o que exigiria o reexame dos fatos e provas na via extraordinária que comprovasse a inércia do Município de Nova Veneza em implementar medidas para melhorar o serviço público de saneamento básico, o que é inviável, a teor do que dispõe a Súmula 279/STF desta Corte” (fl. 11, e-doc. 114).



    10. Na espécie em análise, o Tribunal de origem assentou que "não se verifica, pela prova dos autos, que o Município tenha se omitido no enfrentamento do problema; ao contrário, tem procurado interferir para buscar soluções, mas o caso é de tal gravidade que reclama maior tempo de atuação para a concretização de planos e de investimentos" (fl. 294, e-doc. 2). 



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional.



    O Tribunal de origem, aplicando o entendimento fixado no Tema 698 da repercussão geral, assentou de forma expressa que, na espécie vertente, não se admite a intervenção do Poder Judiciário, pois “não evidenciada omissão descalibrada do Município de Nova Veneza para atacar os problemas de saneamento básico” (fl. 4, e-doc. 81).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.384.688-AgR,